Tribunal: CARF
Processo: 13971.002109/2003-05
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDREA DUEK SIMANTOB
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. DCTF. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado no artigo 106, inciso II, alínea c da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, é cabível a exoneração da multa de lançamento de ofício sempre que não tenha sido verificada nenhuma das hipóteses previstas no caput do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, ou seja, que as diferenças apuradas tenham decorrido da compensação indevida em virtude de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária ou em que tenha ficado caracterizada a prática de sonegação, fraude ou conluio.

Inteiro teor:
CSRF-T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13971.002109/2003-05
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9101-005.086 – CSRF / 1a Turma
Sessão de
01 de setembro de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
WILLRICH CIA LTDA.

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 1998
MULTA DE OFÍCIO. DCTF. RETROATIVIDADE BENIGNA.
Em face do princípio da retroatividade benigna, consagrado no artigo 106,
inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional, é cabível a exoneração da multa de lançamento de ofício
sempre que não tenha sido verificada nenhuma das hipóteses previstas no
caput do artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, ou seja, que as diferenças
apuradas tenham decorrido da compensação indevida em virtude de o crédito
ou o débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, de
o crédito ser de natureza não tributária ou em que tenha ficado caracterizada a
prática de sonegação, fraude ou conluio.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os
conselheiros Edeli Pereira Bessa, Livia De Carli Germano, Amélia Wakako Morishita
Yamamoto e Caio Cesar Nader Quintella. Manifestou intenção de apresentar declaração de voto
a conselheira Edeli Pereira Bessa.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Edeli Pereira Bessa, Livia
de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner, Amelia Wakako Morishita Yamamoto, Fernando
Brasil de Oliveira Pinto (suplente convocado), Luis Henrique Marotti Toselli, Caio Cesar Nader
Quintella, Andrea Duek Simantob (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13971.002109/2003-05
Fl. 365
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-005.086 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002109/2003-05

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional, com amparo no
então vigente art. 67 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais - CARF, aprovado pela Portaria MF no 256/2009, atual art. 67 do Anexo II do Regimento
Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343/2015.
O especial foi admitido relativamente à divergência interpretativa suscitada pela
recorrente acerca da seguinte matéria:
- Auditoria de DCTF - Retroatividade benigna do art. 18 da Lei 10.833/2003
sobre a multa de ofício imposta com base no art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Alega a recorrente o seguinte, in verbis:
Insurge-se a Fazenda Nacional contra o r. acórdão proferido pela e. Terceira Turma da
Quarta Câmara da Primeira Seção de Julgamento do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso. Transcrevo parte da
ementa, objeto do presente recurso:
"(...)
MULTA DE OFICIO. PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA.
No julgamento dos processos de auditoria de DCTF, cujo crédito tributário tenha
sido constituído sob a égide do art. 90 da MP 2.158-35, as multas de oficio
exigidas juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela
aplicação retroativa do caput do ar. 18 da Lei 10.833/2003, em razão de lei nova
deixar de caracterizar o fato como hipótese para aplicação de multa de ofício.
Subsiste nestes casos apenas a multa de mora."
(...)
Diferentemente, o acórdão paradigma dispõe que não se aplica a suposta retroatividade
benigna do art. 18 da Lei 10.833/2003 c/c art. 90 da MP n° 2.158-35, pois havendo
lançamento de oficio, com formalização de auto de infração, tem-se a cobrança do tributo e
da multa de oficio.
Com o intuito de comprovar a divergência, segue transcrito o acórdão paradigma (acórdão
204-02.808):
ACÓRDÃO PARADIGMA
"COFINS/PIS. MULTA DE OFÍCIO - ART. 90 MP 2.158-35 - ART. 18, LEI
10.833. A redação do artigo 18 da Lei 10.833 não excluiu a multa de oficio
quando o lançamento desta natureza tenha como causa a ilegitimidade da
compensação (artigo 90 da MP 2.158-35), mas sim que, nas hipóteses graves
arroladas pela norma, o lançamento será da multa isolada, sendo então indevido
o lançamento de oficio do principal.
(...)
Pela leitura do dispositivo em comento, vê-se que a sistemática introduzida pelas Leis
10.637/2002 e no 10.833/2003 e posteriores alterações, ao considerar a DCOMP como
verdadeira confissão de divida, previu, em relação compensação "não-homologada", o
lançamento da multa de oficio, de forma isolada e desde que configurada a infração do
contribuinte, dado que o principal declarado em DCOMP, nesses casos, pode ser
imediatamente exigido do devedor respectivo, prescindindo de lançamento, conforme
autoriza o §6o do art. 74 da Lei no 9.430/96. Assim, nos casos de compensação
indevida, enquanto a nova sistemática previu a imposição de multa isolada, já que
prescindível o lançamento do principal, a anterior previa a exigência de multa
juntamente com o principal lançado.
Fl. 366
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-005.086 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002109/2003-05

DEFINITIVAMENTE A HIPÓTESE DOS AUTOS NÃO SE SUBSUME À
CONTEMPLADA PELO ART. 74 DA LEI No 9.430/96 APÓS AS ALTERAÇÕES DA
MP No 135/2003, ATUAL LEI No 10.833/2003. EXPLICA-SE.
(...)
No presente caso, primeiramente, há que se fazer uma ressalva de que a autuação
decorreu do em razão de diferenças apuradas na compensação, apresentada pela
contribuinte, antes mesmo da vigência da Lei no 10.637/2002, que instituiu a própria
DCOMP. Em hipóteses tais, exige-se, como efetivamente foi feito, o lançamento do
principal nos termos do art. 90 da MP no 2.158-35/2001, acrescido da multa de oficio,
que tem por fundamento o art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96.
Assim sendo, não há que se falar em incidência do art. 18 da Lei no 10.833/2003 no caso
em alusão, porquanto NÃO há DCOMP apresentada pela contribuinte com efeito de
confissão de divida, pressuposto imprescindível para incidência do referido dispositivo,
pelo que o lançamento da multa se faz perfeitamente possível com base na conjugação
dos arts. 90 da MP no 2.153-58/2001 e 44, I, da Lei no 9.430/96.
Por esse motivo, no caso em comento, os requerimentos de compensação apresentados
pela contribuinte NÃO produzem os efeitos de confissão de divida de que trata o §6o do
art. 74 da Lei no 9.430/96, tampouco ocasionam o lançamento da multa isolada do art.
18 da Lei no 10.833/2003, tanto é que a referida autuação contemplou o valor do tributo
devido, acrescido dos juros de mora e multa de oficio correspondente, tudo de acordo
com a autorização dos arts. 90 da MP no 2.158-35/2001 c/c 44, inciso I, da Lei no
9.430/96.
(...)
Intimado para tanto, o sujeito passivo não apresentou contrarrazões ao recurso
especial.
É o relatório.
Voto
Conselheira Andréa Duek Simantob, Relatora.
Não havendo vislumbrado razões em sentido contrário, razão pela qual ratifico os
termos do despacho de admissibilidade para conhecer do recurso especial.
Passo, então, ao exame do mérito.
No caso, em razão de auditoria interna levada a efeito nas DCTFs apresentadas
pelo sujeito passivo, referentes ao ano-calendário de 1998, foi lavrado o auto de infração
(eletrônico) de e-fl. 23 e ss. para exigência de débitos de IRPJ ali informados. A acusação fiscal
teve como fundamento a não comprovação da existência do processo judicial informado na
DCTF, cujo indébito supostamente ali reconhecido fora utilizado na compensação dos referidos
débitos de IRPJ.
Ao longo do presente processo restou provada a existência do processo judicial no
98.20040973, informado na DCTF como sendo a origem do indébito (CSL/Finsocial) empregado
na compensação dos débitos de IRPJ, mas sem o trânsito em julgado.
O acórdão recorrido, no 1803-00.936, manteve a exigência do IRPJ e juros de
mora, mas afastou a exigência da multa de ofício (75%), tendo-a substituído pela multa de mora
(20%).
Fl. 367
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9101-005.086 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002109/2003-05

O fundamento empregado no acórdão recorrido para exoneração da multa de
ofício foi a retroatividade benigna do art. 18 da Lei no 10.833/2003, bem como a Solução de
Consulta Interna no 3/2004, a qual admite a retroatividade benigna para as hipóteses em que a
penalidade não tenha sido fundamentada em nenhuma das hipóteses versadas no “caput” desse
artigo.
Vejamos, sobre a matéria, o seguinte trecho do voto condutor do acórdão
recorrido:
Por último, com relação à multa de ofício de 75%, assiste parcialmente razão à
recorrente.
Com efeito, o lançamento de ofício foi realizado na vigência do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001, que prescreve:
“Art. 90. Serão objeto de lançamento de ofício as diferenças apuradas, em
declaração prestada pelo sujeito passivo, decorrentes de pagamento,
parcelamento, compensação ou suspensão de exigibilidade, indevidos ou não
comprovados, relativamente aos tributos e às contribuições administrados pela
Secretaria da Receita Federal.”
O art. 18 da Lei 10.833/2003 alterou a redação dessa MP. A redação atual desse artigo é
a seguinte:
Art. 18. O lançamento de ofício de que trata o art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35, de 24 de agosto de 2001, limitar-se-á à imposição de multa isolada em
razão de não-homologação da compensação quando se comprove falsidade da
declaração apresentada pelo sujeito passivo. (Redação dada pela Lei no 11.488,
de 15 de junho de 2007) (Vide Medida Provisória no 472, de 15 de dezembro de
2009)
§ 1o Nas hipóteses de que trata o caput, aplica-se ao débito indevidamente
compensado o disposto nos §§ 6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
(...)
Em relação ao lançamento da multa de ofício de 75%, esta deve ser excluída do
lançamento, em razão do princípio da retroatividade benigna, previsto no art. 106 do
CTN, em função do disposto no art. 18 da Lei 10.833/2003, acima transcrito, uma vez
que o mero preenchimento da DCTF, com a compensação pretendida e indicação
do número do processo judicial existente em que se discute a origem do crédito,
não caracteriza falsidade da declaração apresentada pelo sujeito passivo. (g.n.)
Relativamente à retroatividade benigna, este é o entendimento manifestado pela
Coordenação-Geral do Sistema de Tributação - Cosit, por meio da Solução de
Consulta Interna no 3, de 8 de janeiro de 2004 (que se refere apenas ao caput do art.
18 da Lei no 10.833, de 2003, por haver sido expedida antes das modificações
introduzidas pelas Leis no 11.051, de 2004 e 11.488, de 2007): (g.n.)
“EMENTA: (...)
No julgamento dos processos pendentes, cujo crédito tributário tenha sido
constituído com base no art. 90 da MP no 2.15835, as multas de ofício exigidas
juntamente com as diferenças lançadas devem ser exoneradas pela aplicação
retroativa do caput do art.18 da Lei no 10.833, de 2003, desde que essas
penalidades não tenham sido fundamentadas nas hipóteses versadas no “caput”
desse artigo.”
Destarte, deve ser exonerada a multa de ofício de 75%, exigindo-se em seu lugar apenas
a multa de mora de 20% incidente sobre quaisquer diferenças recolhidas em atraso, nos
termos do art. 61 da Lei no 9.430/96, não implicando sua cobrança em qualquer
inovação ou agravamento da exigência no lançamento de ofício.
Fl. 368
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9101-005.086 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002109/2003-05

(...)
Pois bem, esta 1a Turma da CSRF, no âmbito do acórdão no 9101-004.532, já teve
a oportunidade de se manifestar sobre a questão da retroatividade benigna do art. 18 da Lei no
10.833/2003 no caso de multa de ofício imposta com base no art. 90 da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Naquela assentada, ao julgar recurso especial também interposto pela Fazenda
Nacional, em que indicou como paradigma o mesmo acórdão no 204-02.808, esta Turma decidiu
pelo cabimento da retroatividade benigna, conforme trecho do voto condutor a seguir
reproduzido:
A matéria objeto de recurso especial diz respeito à aplicação de multa isolada em razão
de o sujeito passivo ter declarado nas suas DCTFs valores de IRRF, cujo recolhimento
foi em atraso e sem a respectiva multa de mora.
À época dos fatos havia previsão legal para a aplicação desta penalidade.
Contudo, entendeu-se que a autuação da penalidade versaria sobre o disposto no art. 90,
da Medida Provisória n° 2.158-35, de 24 de agosto de 2001 que estabeleceu, na redação
original:
(...)
Posteriormente, também se entendeu que o dispositivo foi modificado pela Lei n°
10.833, de 29 de dezembro de 2003, que em seu art. 18 limitou a aplicação daquele
lançamento a casos específicos:
(...)
Esta também é a interpretação conferida pela Receita Federal do Brasil através da
Solução de Consulta Interna COSIT no 03/2004, merendo transcrição do trecho que
abaixo se segue:
(...) “Nesse julgamento, em face do princípio da retroatividade benigna,
consagrado no artigo 106, inciso II, alínea “c” da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966 – Código Tributário Nacional, é cabível a exoneração da multa de
lançamento de ofício sempre que não tenha sido verificada nenhuma das
hipóteses previstas no artigo 18 da Lei no 10.833, de 2003, ou seja, que as
diferenças apuradas tenham decorrido da compensação indevida em virtude
de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, de o crédito ser de natureza não tributária ou em que tenha
ficado caracterizada a prática de sonegação, fraude ou conluio”. (g.n.)
Sob essa ótica, não se enquadrando o presente caso em nenhuma das situações
previstas no art. 18 da Lei n° 10.833/03, a multa de oficio deve ser excluída do
lançamento. (g.n.)
(...)
Ora, o caso aqui examina é semelhante àquele tratado no referido acórdão no
9101-004.532, em que houve lançamento de ofício de IRRF (nos presentes autos o lançamento é
de IRPJ) em razão de não ter sido validada a compensação efetuada na DCTF.
Veja que, também, no caso ora sob exame igualmente não há (i) compensação
indevida em virtude de o crédito ou o débito não ser passível de compensação por expressa
disposição legal, (ii) crédito de natureza não tributária, ou (iii) prática de sonegação, fraude ou
conluio.
Isso posto, entendo que incide aqui a retroatividade benigna, nos termos do
previsto na Solução de Consulta Interna no 3/2004, daí porque não é exigível a multa de ofício
imposta ao sujeito passivo.
Fl. 369
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9101-005.086 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002109/2003-05

Tendo em vista todo o exposto, voto por conhecer do recurso especial e, no
mérito, por negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Andréa Duek Simantob

Declaração de Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA.
Acompanhei a I. Relatora em suas conclusões por ter ressalvas à parte final de seu
voto, na qual foi enfatizado o cabimento da retroatividade benigna porque, dentre outros
aspectos, não se verificaria, neste caso, (i) compensação indevida em virtude de o crédito ou o
débito não ser passível de compensação por expressa disposição legal, (ii) crédito de natureza
não tributária, ou (iii) prática de sonegação, fraude ou conluio.
Como bem observa a PGFN em seu recurso especial, o tributo exigido nestes
autos foi objeto de compensação antes da edição da Medida Provisória no 66, de 2002, que,
convertida na Lei no 10.637, de 2002, alterou o art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, e passou a exigir
a apresentação de Declaração de Compensação – DCOMP para a utilização de indébitos
delimitados em seu caput. E tal circunstância já seria suficiente para afastar o cabimento de
qualquer penalidade que passou a constar na Medida Provisória no 135, de 2003, convertida na
Lei no 10.833, de 2003, que em seu art. 18 passou a prever as penalidades para as hipóteses de
compensação indevida. Isto porque, embora o caput do referido dispositivo tenha limitado o
alcance do art. 90 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, que determinava o lançamento de
ofício dos débitos informados em DCTF cujos créditos vinculados não fossem confirmados, seu
texto passou a estabelecer o lançamento de multa na modalidade isolada, distintamente da multa
proporcional prevista para os casos de lançamento de ofício na forma do art. 90 da Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001, bem como afirmou, em seu §1o, o cabimento do disposto nos §§
6o a 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 1996, a evidenciar uma penalidade nova, como
consequência da sistemática de compensação recém criada, inclusive por se efetivar mediante
declaração constitutiva do débito compensado, suficiente para dispensar o lançamento do débito
indevidamente compensado.
Assim, ainda que a compensação vinculada ao débito exigido nestes autos se
referisse a compensação indevida por expressa disposição legal, com utilização de crédito de
natureza não tributária ou mediante prática de sonegação, fraude ou conluio, a multa de ofício
proporcional lançada não subsistiria, porque deixou de ser prevista pelo art. 18 da Medida
Provisória no 135, 2003, que estabeleceu, para os lançamentos de débitos declarados, somente
multa isolada por compensação indevida formalizada mediante DCOMP.
Fl. 370
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9101-005.086 - CSRF/1a Turma
Processo no 13971.002109/2003-05

Estas as razões, portanto, para também NEGAR PROVIMENTO ao recurso
especial da PGFN.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Conselheira

Fl. 371
DF CARF MF
Documento nato-digital